Tribunal: TJMT
Processo: 1003921-82.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003921-82.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON KULHKAMP TRAMONTINI - CPF: 051.809.721-83 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM AS CONCLUSÕES DE LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU IMPERFEIÇÕES CAPAZES DE COMPROMETER A PERÍCIA MÉDICA – VALOR INDENIZATÓRIO TOTAL JÁ ADIMPLIDO PELA SEGURADORA NA VIA ADMINSTRATIVA – EXTENÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP, de modo que, se a Seguradora realiza o pagamento administrativo do valor indenizatório devido segundo o grau das lesões sofridas pela vítima, conforme conclusões do laudo pericial, cabível a extinção do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003921-82.2019.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEBORA CRISTINA DA SILVA PENHA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. no 1003921-82.2019.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, julgou extinto o feito com resolução do mérito por considerar que o montante de R$ 2.362,50, pago na esfera administrativa, foi satisfatório à indenização da vítima em razão do comprovado grau da invalidez permanente; a sentença impôs à parte autora custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o (cf. Id 99880981).

O apelante combate o valor indenizatório fixado, alegando que teria direito à complementação da indenização já que a prova pericial médica foi inconclusiva quanto ao grau de sua invalidez, e justamente por isso pediu esclarecimentos sobre o laudo, mas não obteve resposta; pleiteia, assim, em razão de a prova pericial médica ter sido inconclusiva, a declaração de nulidade da sentença, e, por consequência, o provimento do recurso para que ordenada a realização de nova prova pericial (cf. Id no 99880983).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.no 99880987, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor acionou a Seguradora pretendendo o recebimento de indenização por seguro obrigatório DPVAT em virtude do acidente de trânsito do qual foi vítima em 26/10/2016, conforme Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. no 99879487, e perícia médica vinculada ao Id. no 99880976, elementos que, segundo diz, confirmaram sua invalidez total permanente.

O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que o valor pago administrativamente pela Seguradora já fora suficiente à justa indenização da vítima, porquanto fixado em observância ao grau da lesão sofrida (cf. Id. no 99880981).

O apelante sustenta a necessidade de complementação da prova pericial apresentada nos autos, dizendo que as lesões que sofreu não foram graduadas corretamente pelo médico-perito, e justamente por isso deve ser realizada nova prova pericial.

Na verdade, conforme bem explicitado pela sentença, os exames clínicos aos quais o autor foi submetido identificaram com exatidão o grau das lesões sofridas pelo autor, permitindo, assim, a correta graduação da incapacidade física sofrida pela pobre vítima, sendo que os exames foram realizados por médico competente nomeado pelo julgador, tudo sob os bons auspícios da Lei n. 11.945/2009.

Consta do Laudo Pericial o seguinte:

·

Limitação funcional do movimento do joelho direito.

Assim, o valor indenizatório deve ser calculado da seguinte forma:

·

Na Tabela são previstos 25% que perfazem R$ 3.375,00. Porém ela só faz jus a 50% dessa quantia, conforme perícia ID no 99880976 o que totaliza R$ 1.687,50.

Assim, conforme se vê do elemento vinculado ao Id. no 99879488, foi pago administrativamente pela Seguradora à vítima o valor de R$ 2.362,50, valor este que, na verdade, se mostra ligeiramente superior à expressão indenizatória prevista em lei para o grau da lesão sofrida pelo apelante, daí porque a r. sentença não merece reparo.

A propósito:

EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART.320, CC – EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Os documentos trazidos à baila preenche os requisitos do art. 320, do C. Civil, e ocorrido o contraditório consoante dispõe o art.398, do CPC, podem ser aceitos de forma cabal e irrefutável quanto ao efetivo pagamento administrativo da indenização à beneficiária. (Ap 57830/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, publicado no DJE 09/07/2015)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA - INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - RECEBIMENTO INTEGRAL POR VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e extensão de suas lesões, sendo desnecessária NOVA PERÍCIA. 2. A indenização deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 3. Comprovado o recebimento pela via ADMINISTRATIVA da integralidade do seguro, não cabe mais nenhum ressarcimento. (N.U 0007318-95.2014.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, publicado no DJE 10/06/2016)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo integralmente a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021